Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-70.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800201-70.2021.8.14.0029

APELANTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: THIAGO TELES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO (ART. 155, § 1º CPB) – REFORMA DAS PENAS AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O juízo fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais, demonstrando que a conduta do apelante extrapolou a do próprio tipo penal, restando evidenciada a maior censurabilidade no comportamento do acusado, bem como demonstrada a extensão do dano produzido pela prática criminosa, portanto, circunstâncias de culpabilidade e consequências do crime, devidamente valoradas negativamente e mantida a pena base fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, aos furtos cometidos.

Na 2ª fase, aos dois delitos, o magistrado não aplicou atenuante. De fato, se trata de confissão parcial, uma vez que o acusado, confirmou que cometeu o furto na escola musical, mas não confirma a autoria do crime ocorrida na lanchonete.

Assim sendo, uma vez que o acusado não confessou a prática delitiva na lanchonete, entretanto demonstrada sua autoria através de outros elementos de prova constante dos autos, neste, mantenho a posição do juízo de não aplicar a atenuante de confissão (furto na escola).

Por outro lado, verificado que o acusado confessou o crime de furto à instituição de ensino musical, deve ser aplicada a atenuante de confissão, independente se o magistrado utilizou da mesma para motivar sua condenação.

De
ofício
, rechaçada a agravante aplicada (art. 61, II, “j” do CPB), pela pandemia do Covid-19, ante a ausência de nexo causal entre o crime praticado e a situação calamitosa.

Mantida a pena ao crime de resistência, a qual foi devidamente valorada e aplicada pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício afastada a agravante prevista no art. 61, II, “j” do CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, e de ofício, afasta a agravante prevista no art. 61, II “j” do CPB, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RENILDO SANTOS DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 1º e art. 329, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10/04/2021, por volta das 12h, RENILDO, subtraiu para si, um violão da marca waldman, cor amarela-queimado e duas cadeiras de plástico, pertencente à escola musical Eládio Almeida e um motor de geladeira, marca embraco EM2S, um fogão de duas bocas, pratos, talheres e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima Renelda.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RENILDO SANTOS DA SILVA a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro. E a pena de 7 (sete) meses e 14 (quatro) dias de detenção em relação ao crime de resistência, no regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna o apelante pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação de atenuante.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado na dosimetria de pena valorou as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências como desfavoráveis aos delitos de furto ocorridos na lanchonete e na instituição de ensino musical, assim dispondo:

Furto praticado contra a lanchonete:

Culpabilidade
(“
merece ser valorada negativamente, pois operacionalizou sua conduta com reprovabilidade e audácia que destoam da normalmente observada, subtraindo todos os pertences do comércio, até mesmo a fiação do local, em nítida demonstração da certeza da impunidade
”)

Consequências
(“
Quanto às consequências do crime, estás merecem ser valoradas, considerando que o crime impossibilitou o regular funcionamento do estabelecimento comercial por período indeterminado, comprometendo a subsistência de seus proprietários
”).

Furto praticado contra a instituição de ensino musical:

Culpabilidade
(“
A culpabilidade deve ser valorada negativamente, considerando o grau de reprovação atribuído à conduta do acusado, vez que demonstrou audácia e destreza que destoam do inerente ao tipo. Assevero que o condenado entrou pela janela de circulação no local, uma instituição de ensino, bem como vendeu o violão subtraído para seu próprio vizinho, demonstrando a certeza da impunidade de sua conduta
”);

Consequências
(“
merece ser valorada negativamente, pois nem todos os objetos subtraídos foram recuperados, acarretando prejuízo financeiro
”)

O juízo fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais, demonstrando que a conduta do apelante extrapolou a do próprio tipo penal, restando evidenciada a maior censurabilidade no comportamento do acusado, bem como demonstrada a extensão do dano produzido pela prática criminosa, portanto, circunstâncias devidamente valoradas negativamente, devendo ser mantida a pena base fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, aos furtos cometidos.

Na 2ª fase, aos dois delitos, o magistrado não aplicou atenuante. De fato, se trata de confissão parcial, uma vez que o acusado, confirmou que cometeu o furto na escola musical, mas não confirma a autoria do crime ocorrida na lanchonete.

Assim sendo, uma vez que o acusado não confessou a prática delitiva na lanchonete, entretanto demonstrada sua autoria através de outros elementos de prova constante dos autos, neste, mantenho a posição do juízo de não aplicar a atenuante de confissão (furto na escola).

Por outro lado, verificado que o acusado confessou o crime de furto à instituição de ensino musical, deve ser aplicada a atenuante de confissão, independente se o magistrado utilizou da mesma para motivar sua condenação.

Assevero por fim, nessa fase, que o magistrado agravou a pena nos termos do art. 61, II, “j” do CPB, uma vez que o delito foi praticado durante a pandemia do Covid-19, no entanto, tal agravante deve ser rechaçada,
de ofício
, ante a ausência de nexo causal entre o crime praticado e a situação calamitosa.

De tal modo, readéquo a pena dos delitos de furto, na 2ª fase:

Ao crime de
furto praticado na lanchonete
, mantida a pena base fixada em 2 anos e 3 meses. Na 2ª fase, ausente atenuante, bem como afastada a agravante fixada pelo juízo, permanecendo o
quantum
da pena base.

Na 3ª fase, majorada a pena em 1/3, restou fixada definitivamente em
3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ao crime de
furto praticado na instituição de ensino musical
, mantida pena base em 2 anos e 3 meses. Na 2ª fase, aplico a atenuante de confissão, pela qual reduzo a pena em 1/6, estabelecida em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Ausente agravante.

Na 3ª fase, majorada a pena em 1/3, restou fixada definitivamente em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pelo concurso material (art. 69 do CPB), somadas as penas, totalizam em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mantido o regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

Ao crime de resistência, o magistrado sopesou como desfavorável a culpabilidade (“
A culpabilidade merece ser valorada negativamente, pois sua conduta suplantou ao verbo contido no tipo quando agiu na tentativa de se apossar da arma do policial
”) e fixou pena base em 7 meses e 14 dias de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho a pena base fixada ao crime de resistência uma vez que a fundamentação foi devidamente valorada, considerando a conduta do acusado que extrapolou do próprio tipo penal, bem como mantida a pena final, uma vez que inexistem atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja aplicada a atenuante de confissão ao crime de furto ocorrido na Instituição de ensino musical e
de ofício
, afastada das penas a agravante do art. 61, II, “j” do CPB (pandemia do Covid-19), nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024